Tribunal: TJMT
Processo: 1008700-44.2023.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008700-44.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.112.380/0001-17 (APELANTE), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), TPX COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.408.356/0001-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), JHONATAN LOPES SIMAO - CPF: 060.725.941-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.828.131-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO RODRIGUES RAMOS - CPF: 082.015.669-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGGO PRADO OLIVEIRA DIDONE - CPF: 029.431.221-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PETERLE - CPF: 920.730.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MARIANO BINDANDE - CPF: 031.936.781-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAUSER MAZALLI ROCHA - CPF: 028.757.281-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR MAZALLI - CPF: 626.763.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA ZIGART - CPF: 630.197.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SILVA FREITAS - CPF: 032.074.881-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.128.261-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008700-44.2023.8.11.0006

APELANTE: ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, TPX COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE SEQUESTRO DE BENS E SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS BENS E VALORES – EMPRESAS SUPOSTAMENTE USADAS PARA LAVAGEM DE DINHEIRO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DAS MEDIDAS EVIDENCIADA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MEDIDAS ASSECURATÓRIAS MANTIDAS –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

O sequestro poderá incidir não somente sobre os bens oriundos do crime, mas também o patrimônio que decorra de maneira indireta da infração penal, bastando, para sua decretação, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita destes bens.

O objetivo da medida cautelar é garantir a reparação do dano causado pelo delito e perda do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso (CP, art. 91, II,
“b”
).

Havendo fortes indicativos de que as sociedades empresárias teriam sido constituídas e utilizadas como fachada para consecução de engenhosa empreitada delitiva imputada aos investigados, inviável afastar as medidas assecuratórias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008700-44.2023.8.11.0006

APELANTE: ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, TPX COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelas pessoas jurídicas
TPX Comércio Transportes
e
Serviços Ltda e Zigart Logística e Transportes Ltda
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres que, nos autos do incidente n. 1009086-63.2023.8.11.0042, determinou o sequestro de bens e bloqueio de valores, bem como a interdição das atividades empresariais, em razão da suspeita de envolvimento com organizações criminosas envolvidas com o narcotráfico.

Nas razões recursais, as empresas apelantes afirmam que a decisão de sequestro e bloqueio de bens merece ser reformada, porque fundamentada em compreensão equivocada dos fatos. Alega que a manutenção das medidas cautelares acarretará graves prejuízos. Junta documentos no sentido de comprovar a ilicitude das atividades e faturamento. Requer, em síntese, a revogação das medidas assecuratórias (id. 126735847 – PJe 1º Grau – Incidente n. 1009086-63.2023.8.11.0042).

Contrarrazões do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) pelo não provimento do recurso defensivo (id. 127104803 – PJe 1º Grau – Incidente n. 1009086-63.2023.8.11.0042).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 198396694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008700-44.2023.8.11.0006

APELANTE: ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, TPX COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, as apelantes postulam revogação da decisão que determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores, bem como suspendeu as atividades empresariais.

Ao analisar a representação policial formulada pela Polícia Federal, acompanhada do Ministério Público Federal e GAECO/MT, o juízo singular deferiu as medidas assecuratórias, determinado o sequestro de bens e ativos financeiros e suspensão das atividades econômicas das empresas apelantes, consignando o seguinte:

[...] Trata-se de representação pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens, valores e ativos financeiro, formulada pela Autoridade Policial Federal, Dr. Daniel dos Anjos Pereira, em conjunto com o Ministério Público Federal por meio do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado – GAECO, haja vista as investigações policiais realizadas no bojo do Inquérito Policial nº 2020.0044488 - DRE/DRCOR/SR/PF/MT, “OPERAÇÃO INTOCÁVEL”, instaurado para apuração da prática do crime organização criminosa de narcotraficantes atuantes na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, possuindo como líder THIAGO PEREIRA DA SILVA.

[...]

Em relação aos representados, a Autoridade Policial esclareceu que, durante as investigações policiais foram angariados elementos de provas indicando a prática do crime de organização criminosa atuante na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, havendo sérios indícios do exercício de graves delitos, dentre eles de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, foi solicitado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF (Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Brasil, os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), a fim de enviarem eventuais movimentações financeiras suspeitas, supostamente praticadas pelo líder identificado como Thiago Pereira da Silva e seu grupo.

Para tanto, foram disponibilizados os Relatórios de Inteligência Financeira nº 49159.2.82.49.10464 (18/05/2020) e 50692.8249.10464 (26/06/2020) e analisados nas Informações de Polícia Judiciária 14906398/2020 de 02/06/2020; 14906398/2020 de 30/06/2020 e 1785920/2020 de 17/12/2020.

Dos relatórios policiais constantes aos autos, bem como da presente representação se extrai o “modus operandi” dos representados e suas condutas na organização criminosa, notadamente à prática do narcotráfico.

Nesta senda, necessário se faz apontar, de forma sucinta, a indicação de cada representado na empreitada delituosa, haja vista a d. Autoridade Policial pormenorizar a concatenação dos fatos que fulminou na identificação do líder da organização criminosa com seus respectivos integrantes:

Além de responder como incurso no crime previsto no art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei de Drogas, no bojo processo judicial 0002048-66.2016.401.3601-SSJ de Cáceres/MT, THIAGO PEREIRA DA SILVA registra, ao longo da vida, diversos inquéritos policiais contra si e condenação anterior pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

No bojo do Inquérito Policial n° 132/2018 (77.4.2018.23549), THIAGO PEREIRA DA SILVA e seu capanga/pistoleiro JHONATAN LOPES SIMÃO restaram indiciados por homicídio qualificado, por terem vitimados GILSON DOUGLAS FERREIRA SANTOS e NILSON SANTANA DE OLIVEIRA, em 02/05/2018, em Mirassol D`Oeste/MT.

[...]

RIF - 2ª FASE: O Relatório de Inteligência Financeira referente ao período de setembro de 09/2021 a 08/2022 (12 meses)

destaca um novo perfil de transações financeiras de THIAGO PEREIRA DA SILVA, completamente diferente do perfil anterior, que era marcadamente relacionado a transações bancárias com narcotraficantes de diversas partes do Brasil.

Nesta 2ª fase, foi identificado que diversas contrapartes com perfil socioeconômico de agronegócio, especialmente a pecuária, realizaram depósitos para THIAGO PEREIRA DA SILVA, no valor total de R$ 4.225.634,43.

Por sua vez, THIAGO transferiu valores que totalizaram R$ 3.773.391,00 para contrapartes com o mesmo perfil, incluindo o valor de uma compra de fazenda no valor de R$ 1.500.000,00, conforme será detalhado adiante.

[...]

Se não bastasse, destacou a Autoridade Policial que entre os calendários de 2015 e 2019, o representado Thiago não apresentou a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRF) à Receita Federal, o qual, na DIRF do calendário do ano de 2020, declarou apenas o valor R$ 2.117,26 (dois mil cento e dezessete reais e vinte e seis centavos) a título de bens e direito, embora possuindo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em uma conta poupança do Bando do Brasil com participação societária na empresa TPX COMÉRCIO TRANSPORTES E SERVIÇO.

[...]

Outrossim, extrai-se da presente representação que o representado foi denunciado nas sanções do art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, no bojo da ação penal n° 0002048-66.2016.401.3601 (TRF1), revelando-se possuir envolvimento com o narcotráfico desde o ano de 2015.

E, ainda, foi aventado indícios razoáveis da utilização dos bens a empresa ZIGART LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ 30.112.380/0001-17; o imóvel de alto padrão situado à Rua Anésia de Gouveia, n° 380, Jardim das Flores, Mirassol do Oeste/MT; a FAZENDA SANTA LUZIA, localizada às proximidades da cidade de Porto Esperidião/MT e; a motocicleta BMW, S1000RR HP4, PLACAS AHP4E33 e o veículo LAND ROVER, I/LR R.R SPT 4.4 HSE DYN, PLACAS POJ0A08, como objetos material do crime de lavagem de capitais
, novamente sendo revelado o “modus operandi” com o uso de procurações para ocultação da realidade dos fatos.

A propósito, cumpre trazer a baila que, na data de 15/06/2020, o representado THIAGO PEREIRA DA SILVA constituiu a pessoa jurídica TPX COMÉRCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, com o nome fantasia TPX AERO AGRÍCOLA, CNPJ 37.408.356/0001-79, localizado na RUA SENADOR HENRIQUE DELA ROQUE, n° 3679 – BAIRRO CENTRO – MIRASSOL DO OESTE/MT, cuja empresa seria proveito da prática do crime de tráfico de drogas.

Denota-se da representação que a citada empresa possui como funcionários: Franz Michael da Silva, Anderson Da Silva Colleta, Giselly Maria Gaspari Ferreira, Rodrigo Clementino da Silva, Márcio Antônio Pereira Júnior, Bruno César Faria e Alex Silva Freitas.

Aponta a Autoridade Policial que o representado Alex da Silva Freitas, além de pessoa de confiança de Thiago, realizaria o transporte de substâncias ilícitas. [...]

DO BLOQUEIO, SEQUESTRO DE BENS E VALORES E INTERDIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

Os elementos que instruem a presente medida demonstram de forma clara que os representados são suspeitos de praticarem os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e, conforme se descura dos vastos documentos instruindo o presente feito, há amplos indícios de os patrimônios dos investigados se origem ilícita, obtidos por meio de proveitos das atividades criminosas praticadas pela organização criminosa.

“In casu”, comprovada a existência dos indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em que os representados estariam ocultando em nome de familiares e terceiros, bem como utilizando de pessoas jurídicas como instrumento para prática do delito de Lavagem de Capitais, observo que no decorrer das investigações ficou demonstrado que os representados ostentam padrão patrimonial dissociado do legalmente declarado ou da própria renda percebida.

[...]

Ademais, o art. 319, inciso VI, do CPP, revela o amparo legal à interdição das atividades da pessoa jurídica, haja vista a existência de indícios veementes de sua utilização como instrumento do crime pela organização criminosa, pois, além de a empresa TPX COMÉRCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTD ter sido constituído pelo representado THIAGO PEREIRA DA SILVA na data de 15/06/2020, com endereço à RUA SENADOR HENRIQUE DELA ROQUE, n° 3679 – BAIRRO CENTRO – MIRASSOL DO OESTE/M, com capital social de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), não houve sua declaração no IRPF`s pelo representado Thiago.

Além disso, conforme bem apontado pela Autoridade Policial, salta aos olhos a estranheza de a empresa TPX COMÉRCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA possuir o mesmo endereço da empresa ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ 30.112.380/0001-17, as quais apresentam CNAEs praticamente coincidentes e, se não bastasse, por meio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) os Relatórios de Inteligência Financeira, foi possível verificar movimentações financeiras entre a empresa TPX COMÉRCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA com pessoas com registros criminais, mais precisamente pela prática de crime de tráfico de drogas.

Ainda, restou demonstrado que o representado/líder THIAGO PEREIRA DA SILVA seria a pessoa que exerceria a administração da empresa ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, em que sua genitora/representada concedeu amplos poderes, por meio de procurações, para representá-la perante diversos órgãos, principalmente bancários, sendo demonstrado vultuosas movimentações financeiras de terceiros à referida pessoa jurídica, inclusive provenientes de outros Estados da Federação, assim como de pessoas com registros criminais de tráfico de drogas, a exemplo de Sidmar Henrique Contardi Penha, preso no ano de 2020 na cidade de Tangará da Serra/MT, transportando 274kg de cocaína, utilizando um caminhão comprado pelo representado/líder Thiago, além de ser ex-funcionário da empresa ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

Assim, diante da suspeita de proveitos de valores mediante a prática de atividades criminosas pelos representados, com fundamento no art. 125 e seguintes, c/c art. 3°, todos do CPP, DEFIRO o pedido de sequestro/bloqueio dos valores/bens via BACENJUD nas contas bancárias dos representados e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; e Sistema de Restrição Judicial – RENAJUD, até o limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais): [...]

DEFIRO o pedido de interdição das atividades empresariais formulado pela Autoridade Policial, bem como para realizar o fechamento físico, afixando-se em local visível as informações sobre a suspensão provisória das atividades, das referente às seguintes empresas: [...]
(
sic
do id. 123638817
– PJe 1º Grau – Incidente n. 1009086-63.2023.8.11.0042).

Com efeito, o sequestro poderá incidir não somente sobre os bens oriundos do crime, mas também o patrimônio que decorra de maneira indireta da infração penal, bastando, para sua decretação, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita destes bens.

Isso porque, o objetivo da medida cautelar é garantir a concretização de dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado, a saber, a reparação do dano causado pelo delito e perda do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que

constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso (CP, art. 91, II,
“b”
).

Nesse mesmo sentido, destaca-se julgado da Corte Especial do STJ:

[...] 1. O Código de Processo Penal e o Decreto-Lei n. 3.240/1941 autorizam medidas assecuratórias visando não somente o produto ou proveito do ilícito, mas também a integral reparação do dano causado ao erário.

2. Havendo suficientes elementos indiciários acerca do envolvimento do Agravante nos delitos em apuração - organização criminosa e lavagem de capitais - não há como acolher a tese de desproporcionalidade da medida de sequestro. [...] (AgRg nos EmbAc n. 55/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 25/4/2023).

Na espécie, as medidas assecuratórias estão fundamentadas nos fortes indícios de que as empresas apelantes eram usadas para lavagem de dinheiro de organização criminosa, uma vez que as informações colhidas ao longo da investigação apontaram rápida e inexplicável acumulação de patrimônio pelo investigado
Thiago Pereira da Silva
, responsável pela gestão de ambas as empresas, além de vínculos com diversas pessoas ligadas ao tráfico de droga.

Com relação à empresa
Zigart Logística e Transportes Ltda
, também foi possível identificar
“vultuosas movimentações financeiras de terceiros à referida pessoa jurídica, inclusive provenientes de outros Estados da Federação, assim como de pessoas com registros criminais de tráfico de drogas, a exemplo de Sidmar Henrique Contardi Penha, preso no ano de 2020 na cidade de Tangará da Serra/MT, transportando 274kg de cocaína, utilizando um caminhão comprado pelo representado/líder Thiago, além de ser ex-funcionário da empresa
Zigart”

(
sic
do id. 123638817
– PJe 1º Grau – Incidente n. 1009086-63.2023.8.11.0042).

Do mesmo modo, as comunicações expedidas pelo COAF identificaram movimentações financeiras da empresa
TPX Comércio Transporte e Serviços
com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas estruturado.

Além disso, apesar das alegações defensivas de que a empresa exerceria atividade lícita, inviável ignorar o cenário fático completo, que aponta para reiteradas transações financeiras com pessoas de várias regiões, várias investigadas ou com registros criminais pela prática do crime de tráfico, sem que haja qualquer indicativo de que tais movimentações seriam lícitas ou relativas às atividades econômicas exercidas pelas empresas.

Não suficiente, causa estranheza a rápida ascensão patrimonial das empresas apelantes e de seu sócio administrador, bem como o fato de que vários de seus funcionários terem sido flagrados transportando enormes quantidades de entorpecentes em caminhões pertencentes às apelantes.

Outrossim, os contratos e relatórios juntados pela defesa também não se mostram suficientes para afastar as medidas assecuratórias, notadamente porque a investigação policial é justamente no sentido de as empresas serem usadas como
“fachadas”
para a prática de outros ilícitos, como transporte de entorpecente e lavagem de dinheiro.

Nesse cenário, havendo fortes indicativos de que as referidas sociedades empresárias teriam sido constituídas e utilizadas como fachada para consecução de engenhosa empreitada delitiva imputada ao investigado
Thiago Pereira da Silva
e outros, não restam dúvidas acerca dos indícios veementes de proveniência ilícita dos ativos financeiros e bens registrados em nome das apelantes.

Assim, tenho por suficientemente fundamentada a decisão que decretou as medidas assecuratórias de sequestro e suspensão das atividades das empresas apelantes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024